Tribunal: TJMT
Processo: 28313-58.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
22/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719297-5 / 2021
Terça-feira, 22 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80283131920188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80283131920188110001
LOYSLENE EMILIANO DE DIEGO DA SILVA SOARES
Requerente: Advogado:
OLIVEIRA CRUZ
Requerido: OI S/A
Beneficiário: LOYSLENE EMILIANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
06250959106
Beneficiário:
Conta Judicial 3900101707496
Valor: R$ 6.687,22 (seis mil e seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos)
Autorizado: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
CPF/CNPJ: 025.665.041-13
Data de Emissão: 22/06/2021
Titular Conta DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 025.665.041-13
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 264180 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1224114247 1/1